Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726923-89.2019.8.07.0000 Classe Judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Osmar de Oliveira Rocha Suscitados: Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, por se tratar do Juízo que recebeu os autos e reconheceu a competência para processá-los. Requisitem-se as informações aos Juízos Suscitados no prazo comum de 5 (cinco) dias. O presente conflito envolve, como questão de fundo, a tutela da posse. Por essa razão, nos termos dos artigos 178, inc. III, do CPC, e 208 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator